Tribunal: TJSP
Processo: 1003946-39.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003946-39.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
FERNANDO TOMAZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO CBSS S/A e
BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003946-39.2019.8.26.0602 -Voto no 10.810
2
VOTO No 10.810
APELAÇÃO No 1003946-39.2019.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTE:
FERNANDO
TOMAZ
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: BANCO CBSS S/A e BANCO BRADESCARD
S/A
APELAÇÃO.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débitos cumulada com
pedidos de indenização por danos morais.
Renúncia ao direito que funda a ação após a
vinda da documentação da defesa. Sentença
que homologou a renúncia, mas impôs
penalidade por litigância de má-fé. Multa bem
aplicada. Sentença mantida. Elevação da verba
honorária. Art. 85, §11, do CPC. Recurso não
provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver, o autor, reformada a r.
sentença de fls. 132, que homologou a renúncia ao direito
sobre o qual se funda a ação independentemente da anuência da
parte contrária e extinguiu o processo com base no art. 487, III,
c, do CPC e impôs a pena por litigância de má-fé ao autor com
base no artigo 80, II, do CPC, em valor equivalente a meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003946-39.2019.8.26.0602 -Voto no 10.810
3
salário mínimo, com base no art. 81, §2o, do CPC e o condenou,
ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
fixados por equidade em R$ 1.000,00, respeitada a concessão
da gratuidade.
Aduz não ter agido com má-fé, uma vez
que ingressou com a presente demanda declaratória de
inexistência de débito por não ter sido previamente notificado
da inscrição de seu nome no rol dos inadimplentes da SERASA.
Diz ter exercido seu direito fundamental de ação, não sendo
possível presumir má-fé. Diz não ter negado a existência da
dívida, tendo resolvido administrativamente a questão com a ré,
que excluiu seu nome da SERASA. Pugna pelo afastamento da
condenação em litigância de má-fé.
Os apelados, em suas contrarrazões
recursais, pugnam pela manutenção da r. sentença.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003946-39.2019.8.26.0602 -Voto no 10.810
4
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
O apelante ingressou com a presente
demanda declaratória de inexigibilidade de débito inscrito em
seu nome no valor de R$ 87,00, vencido em 28/12/2015, ao
qual alega desconhecer e não reconhecer a origem. Pleiteou a
retirada da inscrição, sob pena de multa, bem como indenização
por danos morais na ordem de R$ 10.000,00.
Citadas,
as
instituições
financeiras
apeladas comprovaram a existência de relação jurídica entre as
partes ao apresentar cópias dos contratos devidamente assinados
pelo autor e da documentação pessoal por ele apresentada no ato
da contratação (fls. 65/97), inclusive uma fotografia dele tirada na
ocasião (fls. 69).
Após a vinda da documentação, o autor
renunciou aos direitos que se funda a ação, requerendo a extinção
do feito (fls. 131). Sobreveio a r. sentença apelada que, embora
tenha extinguido o feito, impôs a pena de multa por litigância de
má-fé ao autor por ter faltado com a verdade dos fatos.
Com efeito, a alegação feita na inicial de
que desconhece a origem do débito foi contrariada pela prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003946-39.2019.8.26.0602 -Voto no 10.810
5
produzida pela defesa. Para efeito de análise de litigância de má-
fé, há que se ter em mente que o ajuizamento de demanda nos
moldes acima descritos, é conduta temerária, eis que se objetivou
o uso do processo para alcançar objetivo ilegal, buscando
providência que sabia ser inexistente.
Pretendeu, o autor, caso a instituição
financeira ré não possuísse a vasta documentação apresentada,
se utilizar inadequadamente da máquina judiciária para buscar
reconhecimento de direito inexistente, o que configura, não só
conduta temerária, como também uso do processo para alcançar
objetivo ilegal.
Tal situação faz transparecer sua própria
torpeza e não poderia passar incólume, porque a parte não pode,
sem maiores consequências, valendo-se de atitude reprovável,
utilizar-se inadequadamente da máquina judiciária para buscar
reconhecimento de direito que, na hipótese, sabia ser
inexistente.
Assim, a penalidade foi bem aplicada,
cabendo salientar que o intuito da sanção é coibir condutas
como o da parte autora, atentatórias à dignidade da justiça. O
valor fixado é adequado à situação e há expressa legal previsão
para sua aplicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003946-39.2019.8.26.0602 -Voto no 10.810
6
De se observar que, de acordo com a
previsão normativa do §4o, do artigo 98 do CPC: “A concessão
da gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao
final, as multas processuais que lhe sejam impostas”. Logo, o
apelante, ainda que beneficiário da gratuidade, deverá pagar a
multa que lhe foi imposta.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.
Por fim, nos termos do art. 85, §11, do
CPC, há de se elevar a verba honorária de sucumbência de R$
1.000,00 para R$ 1.500,00, ressalvada a gratuidade concedida ao
autor.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso, mantida a r. sentença tal como
proferida, com elevação da verba honorária.
DÉCIO RODRIGUES
Relator